Tribunal: TJDFT
Processo: 0727504-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727504-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP contra decisão proferida no ID 28641509, na qual fora indeferida concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação a ser interposto nos autos do Proc. no 0715472-93.2021.8.07.000. Atravessa a parte agravante petição informando a perda superveniente do objeto do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Compulsando-se os autos, verifico que a parte recorrente informa a devolução do imóvel objeto da demanda, salientando que houve o perecimento do direito e a perda do objeto do recurso de Apelação e do pedido de efeito suspensivo vinculado (ID 30299851). Consoante sabido e consabido, ocorrendo a perda superveniente do objeto do recurso, pelo perecimento do direito, como no caso em comento, na forma do noticiado pelo próprio recorrente, a pretensão recursal inadmissível. Assim, desponta prejudicado o objeto do presente recurso de agravo interno, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do objeto (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Retire-se de pauta de julgamento. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator